Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-39.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO QUANTO AO PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. MODIFICAÇÃO NA APELAÇÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. As alegações da apelante de que o término da união estável teria ocorrido em junho de 2009 e que o imóvel objeto da partilha teria sido adquirido após tal data configura inovação recursal, porquanto não foram deduzidas perante o Juízo de origem. Por esta razão, não podem ser analisadas nesse momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A hipótese apresentada não se enquadra em quaisquer das exceções previstas no art. 342 do Código de Processo Civil. Tampouco demonstrou a apelante que os aludidos fatos foram apresentados apenas no presente recurso por motivos de força maior, nos termos do art. 1.014 do mesmo diploma legal.
3. Ademais, não pode a parte querer sustentar cerceamento de defesa em relação a provas que não pediu e fundamentos que não foram alegados. Se a parte reconheceu o pedido, tal matéria tornou-se incontroversa, não havendo necessidade de produção de provas para dirimir tal questão.
4. Apelação não conhecida.